Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESOLUÇÃO ANS No 62/2003. ABUSIVIDADE QUE DEVE SER AFERIDA NO CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 375, que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

2. Embora a Lei no 9.656/1998 autorize o aumento das mensalidades de planos privados de assistência à saúde, inclusive por mudança de faixa etária, o ordenamento jurídico veda reajustes abusivos.

3. A Resolução no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS define os limites a serem observados para adoção da variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde.

4. A definição dos preços e os reajustes dos planos de saúde devem se basear em estudos atuariais, sendo a prova pericial essencial para averiguar tanto o cumprimento dos limites fixados na referida Resolução, quanto para que o magistrado possa aplicar o critério de razoabilidade no caso concreto.

5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Unânime.